Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010966-27.2020.8.11.0000
Agravante: WILSON OTAVIO DE SOUZA
Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por WILSON OTAVIO DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1000856-10.2020.8.11.0051, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para reintegração de posse do Agravante no cargo de motorista junto a Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT.
Irresignado com a decisão proferida, o Recorrente explica que é ex-servidor público da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, nomeado no cargo de motorista, tendo sido demitido por perseguições políticas, após o julgamento do Processo Administrativo no 06/2019.
Aduz que o processo administrativo foi instaurado para apurar possível crime de falsidade documental, visto que no ato de sua posse declarou que não havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal anterior.
Destaca que, posteriormente, a Gerência de Recursos Humanos de Campo Verde tomou ciência que o Agravante já havia sofrido penalidade de demissão, de forma prévia, no Procedimento Administrativo Disciplinar no 023/2013, no município de Primavera do Leste/MT.
Assevera que após o trâmite do processo administrativo, em 31 de janeiro de 2.020, o Prefeito de Campo Verde – Sr. Fábio Schroeter, acolheu o relatório final da comissão processante, aplicando-lhe a pena de demissão.
Frisa que a pena de demissão aplicada administrativamente foi manifestamente desproporcional e incongruente com o ato praticado.
Ressalta que quando proferiu a indigitada declaração de que não havia sofrido processo administrativo, estava a impugnar judicialmente o ato administrativo que havia ensejado sua demissão, de modo que não havia decisão definitiva em processo judicial, portanto, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença (Art. 5o, LVII, CF).
Expõe que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para sua imediata reintegração no cargo de motorista.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de tutela antecipada recursal não merece acolhimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, é cediço que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA PRELIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA. PRECEDENTES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT.
[...] 2. "Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna" (RMS 34.294/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 04/09/2015.).
3. Na hipótese dos autos, não há prova pré-constituída a indicar que o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do recorrente tenha desatendido aos postulados da ampla defesa e do contraditório. Consoante destacou o Tribunal a quo, "as formalidades em relação ao processo administrativo foram devidamente observadas, tendo sido os servidores interrogados com a presença de seus advogados e apresentado defesa".
[...] 6. "As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. [...] Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS 45.897/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)
In casu, ao que parece, no processo administrativo, fora oportunizada ao Agravante manifestar em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e contraditório.
Não bastasse, o Agravante não menciona qualquer irregularidade no procedimento, apenas se pauta no fato de que a sanção fora desproporcional com o ato praticado.
Diante das provas carreadas aos autos, fazendo uma análise superficial, extrai-se que quando o Agravante declarou, no ato de sua posse em 26.08.2017, de que não havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal anterior, já havia sentença julgando improcedente o pedido da Ação Ordinária de Anulação de Demissão c/c Reintegração de Cargo ajuizada pelo Agravante em desfavor do Município de Primavera do Leste (19 de agosto de 2016), mantendo a sanção administrativa de demissão.
Com efeito, o Agravado utilizando dos critérios de conveniência e de oportunidade, entendeu que, em razão da falsa declaração, restou configurado o crime previsto no art. 299 do Código Penal, assim penalizou o Agravante com a perda do cargo.
Ademais, o art. 144, I, da Lei Municipal n. 152/92, dispõe que a prática de crime contra a administração pública enseja a pena de demissão.
Assim, em cognição sumária, não vislumbro vício que macule o processo administrativo, sequer a plausibilidade do direito invocado, a justificar a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator